Tribunal: TJSP
Processo: 2163386-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
res. Julgamento do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2163386-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Telefonia

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:

Agravo interno. Concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra determinação de emenda à petição inicial de embargos à execução e recolhimento de custas complementares. Julgamento do agravo de instrumento. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000877303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163386-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TIM S/A, são agravados MARIA DE FÁTIMA FREITAS PEREIRA DE
ANDRADE,
TELERIO
DISTRIBUIDORA
DE
EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA e MARCELO RICARDO FREITAS GONZAGA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2163386-80.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 44789
2
Agravo Interno Cível no 2163386-80.2020.8.26.0000/50000
Agravados: Tim S/A, Maria de Fátima Freitas Pereira de Andrade,
Telerio Distribuidora de Equipamentos Eletronicos Ltda e Marcelo
Ricardo Freitas Gonzaga
Comarca: São Paulo
Voto no 44789
Ementa:
Agravo
interno.
Concessão
de
efeito
suspensivo em agravo de instrumento interposto contra
determinação de emenda à petição inicial de embargos
à execução e recolhimento de custas complementares.
Julgamento do agravo de instrumento. Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo interno apresentado nos autos
de instrumento, em virtude da prolação de decisão que atribuiu
efeito suspensivo ao recurso. O agravo de instrumento foi
interposto contra decisão que determinou a emenda da petição
inicial de embargos à execução, para correção do valor da causa e
recolhimento de custas complementares.
É o relatório.
Diante do julgamento do agravo de instrumento
que originou a apresentação do presente recurso, tem-se que restou
prejudicada a análise deste agravo interno.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator